Tribunal: TJSP
Processo: 1007039-73.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em permitir a contratação de linhas telefônicas por falsários, utilizando o nome da parte autora, para o cometimento de fraudes, ensejando sua notificação para prestar declarações junto à Delegacia de Polícia de Águas da Prata/SP, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente em permitir a contratação de linhas telefônicas por falsários, utilizando o nome da parte autora, para o cometimento de fraudes, ensejando sua notificação para prestar declarações junto à Delegacia de Polícia de Águas da Prata/SP, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, na parte em que condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data do arbitramento - O ato ilícito consistente em permitir a contratação de linhas telefônicas por falsários, utilizando o nome da parte autora, para o cometimento de fraudes, ensejando sua notificação para prestar declarações junto à Delegacia de Polícia de Águas da Prata/SP, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso desprovido.